Tribunal: TJDFT
Processo: 0722264-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da cobrança de aluguel e à aplicação da multa contratual compensatória.
2. Pelo princípio da força obrigatória dos contratos, em havendo o descumprimento de uma obrigação imputada a um dos contratantes, é lícito à parte contrária requerer a dissolução do negócio jurídico.
3. Comprovado o inadimplemento contratual pela ausência de pagamento dos aluguéis, é legítima a cobrança dos valores devidos.
4. A cláusula contratual que prevê multa compensatória por infração contratual não pode ser aplicada cumulativamente com multa moratória, quando ambas decorrem do mesmo fato gerador (mora), sob pena de bis in idem. Precedentes.
5. Mostra-se cabível o afastamento da condenação relativa à multa compensatória prevista na cláusula 20a do contrato.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.